Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AJUSTE QUE ATRIBUI AOS LOCATÁRIOS A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS ADVINDOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PELA CAESB. TARIFAS NÃO QUITADAS. LOCATÁRIOS INADIMPLENTES. CONTRATANTES CONDENADOS, EM REGULAR PROCESSO JUDICIAL, A PAGAR À COCONTRATANTE LOCADORA, PELO PERÍODO DA LOCAÇÃO, OS VALORES RELATIVOS À DÍVIDA NÃO QUITADA COM A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. OBRIGAÇÃO LIMITADA ÀS PARTES (ART. 506 DO CPC). PROCEDIMENTO EXECUTIVO. LOCADORA/EXEQUENTE QUE PRETENDE IMPOR À CAESB, TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO JUDICIAL DE ONDE EMANOU O TÍTULO EXECUTIVO, O DEVER DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DA DÍVIDA DE SEU NOME PARA O DOS RÉUS/LOCATÁRIOS. NÃO CABIMENTO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA FRENTE AO TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO. INVIABILIDADE LEGAL DE ATENDER A INTERESSE DEDUZIDO POR QUEM NÃO ATENDEU AO DEVER DE MANTER ATUALIZADOS OS DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO EM SISTEMA MANTIDO PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é proferida, não prejudicando terceiros. A coisa julgada material alcança unicamente aqueles que participaram do processo, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei.
2. Incabível o pedido formulado em fase de cumprimento de sentença para expedição de ofício à CAESB determinando a transferência de débitos para o nome dos executados, porquanto a sentença exequenda apenas condenou os locatários/agravados a pagar à locadora/agravante as tarifas públicas inadimplidas no período de locação. Pretendida extrapolação dos limites da coisa julgada pela locadora, que, como consumidora cadastrada em registros mantidos pela concessionária de serviços públicos, deixou de atender à obrigação de manter atualizados os dados cadastrais relativos ao responsável financeiro pela quitação das despesas com o consumo de água, conquanto locado o imóvel de sua propriedade e transferido aos locatários a responsabilidade pelo pagamento de tais gastos.
3. Recurso conhecido e desprovido.